Tribunal: TJES
Processo: 5006415-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial; Classificação de créditos; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2022-04-07

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL D
A
EXECUTADA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO
FEITO EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO
– VERBA AUTÔNOMA E DESVINCULADA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – DIREITO DE CRÉDITO NASCIDO COM A SENTENÇA – TEMA 1.051 DO STJ – CRÉDITO POSTERIOR À APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005 – CRÉDITO NÃO SUJEITO AO REGIME DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES – INOCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial somente os credores que sejam titulares de créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, desde que não estejam excepcionados pelo art. 49, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.101/2005, e não tenham natureza fiscal, conforme prevê o art. 6º, § 7º, do mesmo diploma legal.

2)
Pacificou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais não estão vinculados à condenação principal e, mesmo nos casos em que o crédito principal tenha como marco constitutivo a ocorrência de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, podem se afastar do alcance do preceito disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/05, desde que a sentença tenha transitado em julgado em momento posterior à data do pedido de recuperação judicial.

3)
Foi firmada tese pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051) que, no caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, é a data da sentença (ou do ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais).

4)
Não assiste razão à agravante ao sustentar a ocorrência de novação que, na recuperação judicial, alcança somente os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do pedido de seu processamento, implicando a extinção de pretensões executórias de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, os quais serão encaminhados à habilitação no âmbito do processo de recuperação judicial, salvo se o credor optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, quando estará a pretensão executória sujeita à condição suspensiva de aguardar a ultimação da recuperação, na forma do art. 49 da Lei nº 11.101/05.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006415-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: HELIO BELOTTI SANTOS e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Aloés Indústria e Comércio Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra (Id 1861115, p. 17/18) que, nos autos da “
ação de
execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Brasforte Importadora e Exportadora de Genêros Alimentícios Ltda-ME
, em
cumprimento definitivo de sentença
, indeferiu pedido de extinção do feito por ter o crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais sido objeto de novação, ao ser aprovado o plano de recuperação judicial da executada.

Nas razões recursais (Id 1861088), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
o crédito que se busca satisfazer foi novado, e, consequentemente, extinto, sendo substituído pelas obrigações previstas no Plano de recuperação judicial;
(ii)
se o crédito decorrente do processo de origem é concursal, porque seu fato gerador é anterior ao pedido de Recuperação Judicial, a verba honorária sucumbencial deve seguir a mesma linha, dado que seu nascimento decorre do processo principal;
(iii)
o Estatuto da OAB, anterior à atual Lei de Falência e Recuperação de Empresas, prevê em seu art. 24 a necessidade de habilitação dos créditos decorrentes de honorários advocatícios quando se tratar de processos de execução concursal;
(iv)
nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, a aprovação do Plano de Recuperação Judicial importa necessariamente na novação das dívidas que antecedem o ajuizamento da referida demanda;
(v)
houve a perda superveniente do interesse de agir da execução de honorários de sucumbência, por não mais ser possível aos agravados alcançarem o resultado pretendido com a execução individual, porquanto caberá ao credor receber seu crédito conforme for estabelecido no Plano de Recuperação Judicial, aprovado pela soberania dos credores;
(vi)
qualquer ato de expropriação ao patrimônio da executada nos autos deste processo, em detrimento ao que restou previsto no Plano de Recuperação implicará no recebimento de crédito de forma privilegiada pelos agravados, violando a isonomia entre os todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial;
(vii)
somente o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial que poderá decidir quais credores devem ou não estar submetidos ao procedimento recuperacional, bem como sobre os meios de prosseguimento da execução;
(viii)
o prosseguimento das demandas executivas individuais paralelamente à recuperação judicial são medidas incompatíveis, a priori, ao interesse da universalidade de credores no recebimento de seus créditos e a manutenção da atividade empresária sem qualquer prejuízo; e
(ix)
deve ser provido o recurso a fim de que seja extinta a execução de honorários de sucumbência, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, e ainda, determinar a expedição de certidão para habilitação de crédito.

Inicialmente o recurso foi distribuído ao eminente Des. Carlos Simões Fonseca que, ato contínuo, determinou sua redistribuição à minha relatoria, diante da operada prevenção (Id 1872351).

Ao recepcionar o recurso, determinei seu regular processamento, diante da ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 1889504).

Por fim, foram apresentadas contrarrazões pelos agravados (Id 2063782), em prol de seu desprovimento.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Aloés Indústria e Comércio Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra (Id 1861115, p. 17/18) que, nos autos da “
ação de
execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Brasforte Importadora e Exportadora de Genêros Alimentícios Ltda-ME
, em
cumprimento definitivo de sentença
, indeferiu pedido de extinção do feito por ter o crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais sido objeto de novação, ao ser aprovado o plano de recuperação judicial da executada.

Nas razões recursais (Id 1861088), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
o crédito que se busca satisfazer foi novado, e, consequentemente, extinto, sendo substituído pelas obrigações previstas no Plano de recuperação judicial;
(ii)
se o crédito decorrente do processo de origem é concursal, porque seu fato gerador é anterior ao pedido de Recuperação Judicial, a verba honorária sucumbencial deve seguir a mesma linha, dado que seu nascimento decorre do processo principal;
(iii)
o Estatuto da OAB, anterior à atual Lei de Falência e Recuperação de Empresas, prevê em seu art. 24 a necessidade de habilitação dos créditos decorrentes de honorários advocatícios quando se tratar de processos de execução concursal;
(iv)
nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, a aprovação do Plano de Recuperação Judicial importa necessariamente na novação das dívidas que antecedem o ajuizamento da referida demanda;
(v)
houve a perda superveniente do interesse de agir da execução de honorários de sucumbência, por não mais ser possível aos agravados alcançarem o resultado pretendido com a execução individual, porquanto caberá ao credor receber seu crédito conforme for estabelecido no Plano de Recuperação Judicial, aprovado pela soberania dos credores;
(vi)
qualquer ato de expropriação ao patrimônio da executada nos autos deste processo, em detrimento ao que restou previsto no Plano de Recuperação implicará no recebimento de crédito de forma privilegiada pelos agravados, violando a isonomia entre os todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial;
(vii)
somente o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial que poderá decidir quais credores devem ou não estar submetidos ao procedimento recuperacional, bem como sobre os meios de prosseguimento da execução;
(viii)
o prosseguimento das demandas executivas individuais paralelamente à recuperação judicial são medidas incompatíveis, a priori, ao interesse da universalidade de credores no recebimento de seus créditos e a manutenção da atividade empresária sem qualquer prejuízo; e
(ix)
deve ser provido o recurso a fim de que seja extinta a execução de honorários de sucumbência, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, e ainda, determinar a expedição de certidão para habilitação de crédito.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

No caso em análise, os agravados – advogados regularmente constituídos para representarem processualmente a parte
Brasforte Importação e Exportação de Gêneros Alimentícios Ltda.
– ingressaram com pedido de
cumprimento definitivo da sentença
relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais a que fazem jus (Id 1861109, p. 43/49), sobrevindo pedido da ora agravante de extinção do processo diante da aventada ocorrência de
novação
, diante da homologação, pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo/RJ, do Plano de Recuperação Judicial das pessoas jurídicas
Aloés Indústria e Comércio Ltda.
,
Aloés Piraí Indústria e Comércio Ltda
. e
Aloés Nordeste Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda
. (Id 1861111, p. 1/5), o que, como dito inicialmente, foi indeferido no Juízo de 1º grau por considerar a MMª Juíza, em suma, que o crédito em questão não se sujeita ao Plano de Recuperação Judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.1010/2005, por ser a ele posterior.

Pois bem, estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial somente os credores que sejam titulares de créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, desde que não estejam excepcionados pelo art. 49, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.101/2005, e não tenham natureza fiscal, conforme prevê o art. 6º, § 7º, do mesmo diploma legal. Confira-se:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§ 4º. Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

(...)

§ 6º. Nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos.

§ 7º. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e abrangidos nos termos dos arts. 14 e 21 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965.

De plano, rechaço a argumentação da agravante de que “
se o processo de origem é concursal (...) a verba honorária sucumbencial deve seguir a mesma linha, dado que seu nascimento decorre do processo principal
” (Id 1861088, p. 5), uma vez que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a
sentença
– ou outro ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos Tribunais –
qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários
1
.

Na mesma linha já havia decidido a sua Segunda Seção:

“(...) 1.
O direito (creditício) aos honorários advocatícios sucumbenciais surge por ocasião da prolação da sentença
, como consequência do fato objetivo da derrota no processo, por imposição legal. Assim, não obstante o aludido crédito, surgido posteriormente ao pedido de recuperação, não possa integrar o plano, é vedada a expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014. Portanto, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, porém o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou de expropriação patrimonial.

2. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Segunda Seção, AgInt no CC 151.639/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017)

Posteriormente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, além de corroborar tal entendimento, pôs fim à controvérsia então existente ao decidir que
os créditos constituídos em momento posterior ao pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos
, na forma do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Eis a ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1.
Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos
(art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que
a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

3. Em exegese lógica e sistemática,
se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores
. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese,
a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos
, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.

5. Recurso especial provido”.

(STJ, Segunda Seção, REsp 1841960/SP, relª Minª Nancy Andrighi, rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020)

Em suma: pacificou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais não estão vinculados à condenação principal e, mesmo nos casos em que o crédito principal tenha como marco constitutivo a ocorrência de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, podem se afastar do alcance do preceito disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/05, desde que a sentença tenha transitado em julgado em momento posterior à data do pedido de recuperação judicial.

Com isso, foi firmada tese, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, de que “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
” (Tema 1.051) que, no caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, é a
data da sentença
(ou do ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), conforme vimos até o momento.

Apenas para ilustrar, peço vênia para transcrever precedentes de outros egrégios tribunais sobre a matéria:

“(...) 1. 'Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador' (Tema 1.051 do STJ).

2. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

3. No caso, cuida-se de execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial.

3.1.
Por ter sido o crédito constituído em momento posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, o credor fica impossibilitado de habilitá-lo na ação de recuperação judicial
e, por consequência,
não se opera a novação prevista no art. 59 Lei n. 11.101/2005
, o que impede a extinção da execução.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.”

(TJDFT, 3ª Turma Cível, Agravo de Instrumento nº 0749986-12.2020.8.07.0000, relª. Desª. Fátima Rafael, julgado em 19/05/2021, DJe 07/06/2021)

“Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Constituição do título executivo – Trânsito em julgado da sentença – Devedora – Recuperação Judicial – Habilitação de crédito – Interesse processual – Art. 49 da Lei 11.101/2005.
Tendo o crédito executado sido constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial da devedora, não se sujeita ao seu regime, não se cogitando na ocorrência de novação
, sendo medida imperiosa o prosseguimento do cumprimento de sentença, para o seu recebimento direto, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Recurso provido.”

(TJSP, 21ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 0036659-12.2017.8.26.0002, rel. Des. Itamar Gaino, julgado em 11/09/2019)

“(...) - A lei não exige provimento judicial para que o crédito decorrente das astreintes fixadas seja considerado existente na data do pedido de recuperação judicial, de sorte que se o fato gerador é anterior a tal pedido a ele se submete.
- Consoante disposto no art. 59 da Lei nº. 11.105/2001, com a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial ocorre a novação do crédito, o que, consequentemente, implica em extinção do cumprimento de sentença individual, conforme jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.
- Os honorários advocatícios de sucumbência são autônomos, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94, necessitando de sentença transitada em julgado para constituí-los.
Se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extra-concursal
, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores”.

(TJMG, 12ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.062484-9/001, relª. Desª. Juliana Campos Horta, julgado em 26/11/2021, DJe 29/11/2021)

No caso em análise, é fato incontroverso que a constituição do crédito (
rectius
: honorários advocatícios sucumbenciais) ocorreu em 03/05/2019 (Id 1861109, p. 37), ou seja, em momento posterior à aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

Dessa forma, não assiste razão à agravante ao sustentar a ocorrência de novação que, na recuperação judicial, alcança somente os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do pedido de seu processamento, implicando a extinção de pretensões executórias de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, os quais serão encaminhados à habilitação no âmbito do processo de recuperação judicial, salvo se o credor optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, quando estará a pretensão executória sujeita à condição suspensiva de aguardar a ultimação da recuperação, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/05
2
.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
.

É como voto!

1
STJ, Corte Especial, EAREsp 1.255.986/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019.

2
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL D
A
EXECUTADA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO
FEITO EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO
– VERBA AUTÔNOMA E DESVINCULADA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – DIREITO DE CRÉDITO NASCIDO COM A SENTENÇA – TEMA 1.051 DO STJ – CRÉDITO POSTERIOR À APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005 – CRÉDITO NÃO SUJEITO AO REGIME DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES – INOCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial somente os credores que sejam titulares de créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, desde que não estejam excepcionados pelo art. 49, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.101/2005, e não tenham natureza fiscal, conforme prevê o art. 6º, § 7º, do mesmo diploma legal.

2)
Pacificou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais não estão vinculados à condenação principal e, mesmo nos casos em que o crédito principal tenha como marco constitutivo a ocorrência de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, podem se afastar do alcance do preceito disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/05, desde que a sentença tenha transitado em julgado em momento posterior à data do pedido de recuperação judicial.

3)
Foi firmada tese pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051) que, no caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, é a data da sentença (ou do ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais).

4)
Não assiste razão à agravante ao sustentar a ocorrência de novação que, na recuperação judicial, alcança somente os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do pedido de seu processamento, implicando a extinção de pretensões executórias de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, os quais serão encaminhados à habilitação no âmbito do processo de recuperação judicial, salvo se o credor optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, quando estará a pretensão executória sujeita à condição suspensiva de aguardar a ultimação da recuperação, na forma do art. 49 da Lei nº 11.101/05.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.